Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728658-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA AGRAVADO: L. C. S., L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA DA SILVA CEZARIO D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. L. M. S. contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos da ação de alimentos ajuizada por L. C. S. e L. C. S., rep. pela genitora, ora agravados, em desfavor do agravante, a qual rejeitou a alegação de conexão entre a ação alimentar de origem (0702128-40.2020.8.07.0014) e a que buscaria regular a guarda dos infantes (0705526-40.2021.8.07.0020), ambas em trâmite no mesmo Juízo. Não houve requerimento liminar. Apresentadas as contrarrazões, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público noticiou a perda superveniente do objeto do agravo em razão da prolação de sentença no feito de origem (ID 30473307). Decido. Apura-se a perda do objeto do presente recurso decorrente da prolação de sentença de resolução de mérito nos autos de origem (0702128-40.2020.8.07.0014), conforme se apura em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, restando julgada procedente a pretensão alimentar postulada pelos agravados. Como consequência, o agravo restou prejudicado, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Cumpre a esta relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Nessa linha, confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo, pela perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão objeto do recurso foi revogada.” (20070020131790AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 23/01/2008, DJ 31/01/2008 p. 982) (g.n.) “AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. Revogada a decisão objeto do Agravo, e, consequentemente, restando atendida a pretensão do Agravante, impende constatar a superveniente perda do interesse recursal. Recurso prejudicado.” (20050020038721AGI, Relator GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2005, DJ 13/09/2005 p. 88) (g.n.) “AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. Uma vez revogada a decisão que ensejou a interposição do Agravo Regimental, tem-se como prejudicado o referido recurso, face à perda de seu objeto. Agravo improvido.” (20010020016794AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 28/06/2001, DJ 31/10/2001 p. 63) (g.n.) Em arremate, levando-se em conta que o MM Juízo “a quo” proferiu sentença de mérito, resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento. De qualquer sorte, ad argumentandum tantum, vale registrar que o art. 55 do CPC estabelece que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. De fato, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. Contudo, não há que se falar em identidade do pedido e da causa de pedir entre a ação de alimentos e a ação que visa regulamentar ou revisar a guarda do alimentando. Além disso, evidente que as referidas demandas são autônomas, cada qual exigindo a presença de certos pressupostos jurídicos para sua resolução e se sujeitando aos preceitos da rebus sic stantibus, de modo que, a priori, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes, sobretudo, quando ambas tramitarem junto ao mesmo Juízo, como na espécie. De resto, ainda que eventualmente acolhidas a relatada pretensão do genitor para fins de fixação de guarda compartilhada com lar de referência paterno na outra lide, a possível suspensão dos alimentos já fixados na causa de origem poderá ser efetivada por decorrência natural ou lógica. Isto é, no caso concreto, nem a ação de guarda influência ou interfere na resolução da ação alimentar nem os infantes, tampouco, poderão aguardar a resolução da regulamentação de sua guarda entre os genitores para pleitear os alimentos daquele que por ora não a detém, cada qual podendo ser resolvida então em Juízos familiares distintos, o que como dito não se verifica no caso porque os procedimentos em questão tramitam no mesmo Juízo, embora de maneira autônoma. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator